Tribunal: STF
Processo: ARE 1423196
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Agravo de Instrumento em Mandado de Segurança. Inscrição em Vestibular de Medicina, modalidade seriado (SSA-3) da UPE – Universidade de Pernambuco. Candidato com condições financeiras que não requereu a gratuidade prevista no edital respectivo. Não pagamento da taxa nos moldes previstos no Edital. Inexistência de ilegalidade na cobrança da taxa do vestibular. Prevalência do princípio da Isonomia. Legalidade. Agravo Improvido.



      1.Vestibular seriado SSA da UPE realizado em três anos, tendo o Impetrante/Agravante realizado o pagamento da taxas contestadas no certame de 2017 nos dois anos anteriores (2016 e 2015).



      2.Quando da inscrição no sítio eletrônico da UPE conforme norma editalícia (geral para todos), o impetrante tinha até o dia 22/08/2017 para pagar, já que não requerera isenção, no entanto tal pagamento não fora efetuado.



    3. Sistema Seriado de Avaliação/Vestibular-UPE autofinanciável com taxas de inscrição, possibilitando o financiamento daqueles que, na forma da lei, não possuem condições de pagar a taxa (isenção de inscrição).



      4. Inexiste “entendimento pacífico sumulado no Supremo Tribunal Federal”, quanto à impossibilidade de cobrança de taxas para inscrições em vestibulares de instituições públicas de ensino.



    5. Da análise do voto do Ministro Marco Aurélio no Ag. Reg. No Agravo de Instrumento 748.944 – Pará, infere-se que o entendimento do STF é o de que o princípio constitucional do ensino público gratuito nos estabelecimentos oficiais tem como escopo “viabilizar o acesso dos que não podem cursar o nível superior sem prejuízo do próprio sustento e da família”, fato que não se amolda à situação contida nos presentes autos, em que o boleto bancário deixou de ser pago na data do vencimento por “equívoco dos pais do agravante”, e não em razão de hipossuficiência do candidato, consoante afirmado na própria petição inicial do Agravo de Instrumento em apreço.



    6. Edital que previa a hipótese de isenção (Item 5.4 do Edital de vestibular) para os hipossuficientes.



    7. Precedentes:



    I ) PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ENSINO SUPERIOR. UNIVERSIDADE PÚBLICA. ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO NO VESTIBULAR PARA ALUNOS CARENTES. 1. A taxa de inscrição no vestibular, apesar de visar à compensação dos custos operacionais do processo seletivo, não pode ser cobrada indistintamente, devendo as instituições de ensino superior conceder isenção do encargo às pessoas comprovadamente carentes. Aplicação de princípios constitucionais da educação, que asseguram a igualdade de acesso ao ensino. Precedentes. 2. Não se afigura razoável reverter situação jurídica deferida por força da liminar, confirmada por sentença, autorizando os impetrantes a participarem do vestibular, consolidou-se situação de fato. 3. Improcedente alegação de que a concessão de isenção da taxa de inscrição aos alunos carentes constitui ato praticado com base na competência discricionária da Administração, uma vez que deve ser decidida à vista dos documentos apresentados pelo interessado. 4. Apelação a que se nega provimento (TRF-1 - APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA AMS 44780 MG 0044780-04.2003.4.01.3800). 



    II) DIREITO ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ISENÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO EMCONCURSO PÚBLICO. LEI DISTRITAL 4.104/2008. CANDIDATA DESEMPREGADA E CARENTE. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE RENDA FAMILIAR. SENTENÇA MANTIDA.



    1 - A Lei Distrital 4.104/08 estabeleceu duas hipóteses para a isenção do pagamento da taxa de inscrição em concursos públicos, uma para o cidadão desempregado e carente (art. 1º) e outro para quem não disponha de recursos suficientes para o próprio sustento (art. 3º). 2 – Verificado, nos autos, que a Autora cumpriu os requisitos para a concessão do benefício, já que comprovou, no ato da inscrição, a situação de desempregada, por meio de cópia autenticada da Carteira de Trabalho, bem como apresentou declaração de próprio punho de que não possuía condiçõesfinanceiras para arcar com a taxa – documentos exigidos no art. 2º da Lei Distrital 4.104/08 – faz jus à isenção prevista no art. 1º do mesmo texto legal. Apelação Cível desprovida (TJ-DF - Apelação Cível APC 20110112081310).



    III) ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL - AÇÃO ORDINÁRIA - EXAME DE ORDEMDA OAB/RO - CANDIDATO HIPOSSUFICIENTE - ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO - PREVISÃO EDITALÍCIA - AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DO LIVRE EXERCÍCIO DA PROFISSÃO. 1. Firmou-se nesta Corte e no Tribunal Regional Federal da 2ª Região entendimento no sentido de possibilitar ao candidato que comprove hipossuficiência econômica a isenção de taxa de inscrição em certames públicos. 2. "Considerando a ausência de previsão, no edital do aludido certame, de hipótese de isenção da taxa de inscrição ao candidato que não possa arcar com o referido pagamento sem prejuízo de seu próprio sustento ou de sua família, é patente a afronta ao princípio do livre exercício da profissão, previsto na Constituição Federal de 1988." (TRF2, REO 200851010228089, REO - REMESSA EX OFFICIO - 450551, DESEMBARGADOR FEDERAL GUILHERME CALMON NOGUEIRA DA GAMA SEXTA TURMA ESPECIALIZADA DJU - DATA: 17/08/2009 - PÁGINA: 116).



    3. "A ausência de previsão de isenção do pagamento de taxa de inscrição aos que comprovadamente não possam efetuá-lo, viola também o princípio da isonomia, na medida em que impede que o bacharel de direito hipossuficiente possa habilitar-se nos quadros da OAB e exercer a advocacia." (TRF2, REO 200851010228089, REO - REMESSA EX OFFICIO - 450551, DESEMBARGADOR FEDERAL GUILHERME CALMON NOGUEIRA DA GAMA SEXTA TURMA ESPECIALIZADA DJU - DATA: 17/08/2009 - PÁGINA: 116). 4. "Embora seja legal a cobrança de taxa para inscrição em concurso público (Lei n. 8.112 /90, art. 11), ilegal se mostra disposição editalícia que veda a concessão de isenção, por contrariar não apenas o dispositivo legal mencionado, que prevê, expressamente, casos de isenção, mas, também, preceitos constitucionais que asseguram a todos igualdade de livre acesso aos cargos públicos. (...).". (TRF1, REOMS 2007.34.00.007024-0/DF, DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO, SEXTA TURMA, 06/07/2009 e-DJF1 p.109) (TRF-1 - APELAÇÃO CIVEL AC 83071120114014100).



    8. Dúvida quanto o direito invocado, diante da inexistência de ilegalidade ou abuso na negativa à inscrição do Agravante, então inadimplente, pois tal negativa encontra respaldo em disposição editalícia igualmente imposta a todos os interessados em participar do vestibular seriado, em observância ao mega princípio da isonomia mencionado na decisão atacada acima transcrita.



    9.Eventual “aprovação” do Agravante no vestibular SSA, no curso de Medicina da UPE, não lhe outorga qualquer direito adquirido, até porque, SE ELE/AGRAVANTE INGRESSOU, NO CURSO EM QUESTÃO, ele estará a ocupar uma vaga de OUTRO CANDIDATO que observou na íntegra o Edital (como outros tantos e tantos) e de forma devida fez o pagamento que se comprometera a fazer, e poderá, eventualmente ser chamado em REMANEJAMENTO para suprir a vaga indevidamente.



    10. Agravo Improvido, revogando-se a liminar.



    11. Decisão por maioria.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 205; 206, IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Volvendo-me ao caso concreto, NÃO VISLUMBRO a aludida fumaça do bom direito. Senão vejamos.



    Na presente demanda o autor busca o reconhecimento de suposto direito de realizar exame vestibular seridado independetemente do pagamento de taxa ou alternativamente com o pagamento tardio e fora do prazo estipulado no edital.



    Ressalte-se que a cobrança de taxa de vestibular em nada se confunde com a cobrança de taxa de matrícula em instituição pública d eensino, objeto da súmula vinculante nº 12 do STJ, segundo a qual: A cobrança de taxa de matrícula nas universidades públicas viola o disposto no art. 206, IV, da Constituição Federal.



    A cobrança da taxa vestibular antecede a matrícula e representa, na verdade, requisito para a realização do teste seletivo, podendo ser cobrada para a quitação de custos operacionais do certame.



    Ressalte-se que a cobrança não é discriminada mas seletiva, podendo-se estabelecer caso de isenção. Nesse sentido, observe o julgado que representa a posição predominandte sobre o tema, no âmbito da jurisprudência pátria:



    Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS INFRINGENTES. TAXA DE INSCRIÇÃO NOVESTIBULAR. COBRANÇA. LEGALIDADE. I - Em diversos julgados, as duas turmas que compõem a eg. 3ª Seção já se posicionaram no sentido da legalidade da cobrança da taxa de inscrição no vestibular, por não conflitar com os princípios constitucionais da igualdade e da gratuidade do ensino previstos no art. 206, I e IV , da CF , desde que assegurada a isenção nos casos de comprovada hipossuficiência do candidato. II - Embargos Infringentes a que se dá provimento. Apelação originária provida apenas parcialmente. (TRF-1 -EMBARGOS INFRINGENTES NA APELAÇÃO CIVEL EIAC 3919 MG 0003919-40.1998.4.01.3803 Datade publicação: 29/05/2012)



    Ressalte-se que o edital do certame é claro ao estabelecer:



    5.5.4.1. Inscrição paga por qualquer motivo, após o vencimento do boleto, não será validada. A responsabilidade pelo seu recebimento após o vencimento é exclusivamente do agente bancário, uma vez que o boleto expressa que não deve ser aceito pagamento após o vencimento.



    Desse modo a conduta da Impetrante, que descumpriu regra do edital mitiga a clareza do direito arguido, retirando do raio de ação da noção sedimentada de “direito liquido e certo”.



    (...)



    Ressalte-se ademais, que permitir que o demandante realize as provas, é mitigar o megaprincípio da isonomia, que garante tratamento igualitário a todos indistintamente, não permitindo a flexibilização de regras a todos impostas, por razões insuficientes, como se revela o lapso consubstanciado na ausência de pagamento de taxa que se revela requisito válido à participação no certame em apreço.



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente